Tribunal: STF
Processo: RE 1205548
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
    “AÇÃO ACIDENTÁRIA - PLEITO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO - SENTENÇA EXTINTIVA DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - INADMISSIBILIDADE - APELAÇÃO DA OBREIRA - ACESSO À JUSTIÇA NÃO PODE SER , CONDICIONADO AO PRÉVIO REQUERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA – SÚMULA 89 DO S.T.J. - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “ (eDOC 1, p. 65) 
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (eDOC 1, p. 97)
    No recurso, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos artigos 5º, XXXV; LV; e 93, IX, do texto constitucional. (eDOC 1, p. 118 e 134)
    Nas razões recursais, alega-se equívoco do acórdão impugnado ao manter sentença que determinava o prosseguimento do feito cujo objeto é a concessão de benefício acidentário, sem que houvesse, in casu, prévio pedido administrativo. (eDOC 1, p. 119)
    Nesse sentido, aponta-se carência de ação, por ausência de interesse de agir, já que a lei processual exigiria a notificação da autarquia recorrente para que conhecesse a pretensão do segurado e pudesse satisfazer o que lhe fosse de direito sem ingerência do poder judiciário. (eDOC 1, p. 128)
    Assim, afirma-se não se estar em discussão a obrigatoriedade de se enfrentar todas as instâncias administrativas.
    Devolvidos os autos pela Presidência do Tribunal de origem à turma julgadora para eventual juízo de retratação com base em jurisprudência do STF no RE 631.240 (eDOC 7, p. 166), o órgão fracionário daquela Corte manteve seu entendimento. O acórdão foi assim ementado no que interessa:
    “ACIDENTÁRIA — EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:
    "AÇÃO ACIDENTÁRIA — PLEITO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO - SENTENÇA EXTINTIVA DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR — INADMISSIBILIDADE APELAÇÃO DA OBREIRA — ACESSO À JUSTIÇA NÃO PODE SER CONDICIONADO AO PRÉVIO REQUERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA — SÚMULA 89 DO S.T.J. — SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
    (...)
    ART. 543-11, § 3º DO C.P.C/73 — DECISÃO DO E. S.T.F. QUE ENTENDEU PELA EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA A CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR — REGRA DE TRANSIÇÃO PARA AS AÇÕES AJUIZADAS ANTERIORMENTE AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM QUESTÃO —DESNECESSIDADE, COMO IN CASU, DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NOS PEDIDOS DE REVISÃO — INTERESSE DE AGIR PRESENTE — MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO." (eDOC 7, p. 165) 
    O recurso extraordinário foi admitido. (eDOC 7, p. 178).
    Oportunamente, determinei a a devolução dos autos ao tribunal de origem com base no Tema 350 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.11.2014, para que observasse o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.(eDOC 3)
    Vieram os autos novamente ao Supremo Tribunal Federal, com a observação de que a devolução dos autos ao tribunal de origem com base no tema 350 da sistemática de repercussão geral teria sido feita após acórdão formalizado em juízo de retratação, oportunizado pela própria instância de origem, e com fundamento no mesmo tema (processo paradigma). (eDOC 7, p. 212-213)
    Decido.
    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016. (eDOC 1, p. 103)
    A irresignação não merece prosperar.
    No caso em apreço, observo que o entendimento do Tribunal de origem não destoa do entendimento desta Corte no âmbito do Tema 350 da sistemática de repercussão geral, em que estabelecido que, “na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo.” (Grifei)
    Com efeito, o Tribunal de origem, igualmente, assentou no acórdão em que mantida sua conclusão anterior:
    “Adota-se o relatório do v. acórdão de fls. 62/65 que, por votação unânime, reformando a r. sentença, deu provimento ao apelo da autora para julgar procedente a ação e conceder-lhe a revisão do beneficio. 
    (...)
    Assim, restou definido, dentre outras diretrizes, que, na hipótese de revisão, restabelecimento ou manutenção de beneficio anteriormente concedido é despiciendo o prévio requerimento administrativo, podendo o pedido ser formulado á diretamente em juízo, não havendo se falar em ausência de pretensão resistida e, consequentemente, interesse de agir.” (eDOC 7, p. 166-167) 
    Portanto, nenhum reparo merece o acórdão impugnado pelo RE.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF)
    Publique-se.
    Brasília, 28 de fevereiro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente